Tribunal: TJPA
Processo: 0814458-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814458-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR FERREIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do coacto foi decretada com base em fundamentação idônea, (ii) saber se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas e (iii) identificar se eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada na necessidade de acautelar a ordem pública, porquanto o paciente teria ceifado a vida da vítima com um golpe de faca no coração após discussão banal, por motivo fútil e sem chance de defesa, e diante da imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois logo após os fatos se evadiu do distrito da culpa.

4. Inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, máxime quando a condição de foragido do coacto reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. 2. Evidenciada a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da custódia cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 199.699/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, 20.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC n. 193.113/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 748.854/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.09.2022; Súmula nº 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Junior Ferreira Dias, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Nesse contexto, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 21795837) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22004706), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22218945).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima Edson Moreira de Jesus Júnior, morto com um golpe de faca no coração após uma discussão banal, conforme narrado na denúncia (ID 22004708, pág. 84-86).

Na origem, o juízo processante decretou a prisão preventiva com base em fundamentação idônea e suficiente, consignando a necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa logo após a consumação do delito. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“Trata-se de representação de prisão preventiva em desfavor de JUNIOR FERREIRA DIAS, já qualificados nos autos, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Segundo foi narrado na representação da autoridade policial, na madrugada do dia 01/03/2020, por volta das 5h00min, em frente a Loja de Material de Construção Parafusão, situado em bairro desta Comarca, o denunciado com manifesta intenção de matar e dificultando a defesa da vítima, agindo por motivo fútil, desferiu um golpe letal de faca na região do peito da vítima Edson Moreira de Jesus, indo a óbito pouco depois de chegar ao Hospital Municipal. [...]

Nota-se que ao representado é imputada a prática de delito de natureza grave, homicídio qualificado, ato que teve grave repercussão social e evidente abalo à ordem pública.

Necessária, à toda evidência, a pronta intervenção do poder público para coibir práticas desta natureza, sobremodo, nesta Comarca, ainda de porte médio, assustada com o crescer da violência. Imperioso resgatar a ordem social e a própria credibilidade da justiça, abaladas com a prática do ato.

Consabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem o condão de legitimar a medida. Todavia, no caso em apreço o periculum libertatis restou configurado a partir do agir do representado que, em tese, desferiu um golpe de faca na região do peito (coração) da vítima, ceifando a vida da vítima por motivo fútil e sem chance de defesa.

Assim, necessária a adoção de medida extrema para acautelar-se a ordem pública. [...]

Há de se destacar que a prisão cautelar do acusado é imperiosa também para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois conforme depoimento prestado pela testemunha que presenciou os fatos, o mesmo evadiu-se do distrito da culpa logo após a consumação do delito.
[...]

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JUNIOR FERREIRA DIAS para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]”. (ID 21778771, grifo nosso).

Na mesma linha de intelecção, ao rejeitar o pedido de revogação da ordem de prisão, o juízo impetrado reiterou a necessidade de manutenção da segregação como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da condição de foragido do paciente. Confira-se:

“[...] Entendo que é caso de manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Primeiramente, cumpre destacar que não houve nenhuma modificação fática apta a ensejar a revogação da decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, persistindo o motivo que suscitou a decretação da preventiva, qual seja, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Além disso, constato que o mandado de prisão expedido por este juízo não foi devidamente cumprido porque desde a data do fato o denunciado está foragido desta Comarca.

Logo, não há em se falar em ausência de contemporaneidade, haja vista que o denunciado permanece em local incerto desde a data do fato, ou seja, ao longo de cerca de 04 (quatro) anos, circunstância que causa entrave ao curso regular do processo, ao mesmo tempo em que põe em risco a efetividade da aplicação da lei penal, e que, por si só, constitui motivação idônea a sustentar a conservação do decreto prisional, e não pode ser utilizada como benefício próprio como pretexto de falta de contemporaneidade.
[...]

Vale destacar, conforme fundamentado na decisão que decretou a preventiva (Id. 40289509 - Pág. 8/10),
a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para assegurar a ordem pública. Além disso, o denunciado, após supostamente ter cometido o crime, evadiu-se do distrito da culpa estando em local incerto e não sabido.

A materialidade sumária e indícios de autoria encontram-se demonstrados documentalmente pelo relatório de investigação criminal. Outrossim, a declaração da testemunha Ellian Pontes Carvalho, que integra o Inquérito Policial, relata que o denunciado desferiu uma facada na vítima, após uma briga.

Nessa toada, reitero a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, com base no resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, consistente na prática do crime de homicídio qualificado, não se mostrando suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, insta salientar que o fato de o acusado possuir residência fixa, ser primário, ter emprego lícito e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]

Assim, por todas as razões acima expostas, inviável a substituição da prisão cautelar neste momento, pois qualquer outra medida diversa seria insuficiente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual reitero os fundamentos da decisão anteriormente prolatada nestes autos e mantenho a prisão preventiva do requerente [...]”. (ID 21778773, grifo nosso).

Em complemento, consigno que nas informações prestadas pela autoridade coatora consta que o paciente, apesar de ter constituído advogado, até o presente momento não foi citado, estando ainda foragido do distrito da culpa, acrescentando que não há informações quanto ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do coacto (ID 22004706).

Ante o quadro, verifica-se a prisão preventiva foi decretada e mantida mediante motivação adequada, em consonância com a diretriz jurisprudencial das Cortes Superiores segundo a qual “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”, sendo que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (STF,
HC 199699 AgR
, relator Ministro Roberto Barroso; STJ,
AgRg no HC n. 853.440/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado) e
AgRg no RHC n. 193.113/CE
,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese retratada nos autos, porquanto o paciente teria ceifado a vida da vítima com um golpe de faca no coração, por motivo fútil e sem chance de defesa, empreendendo fuga do distrito da culpa logo após o cometimento do delito.

Sendo assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, sendo que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo remansosa jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 748.854/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024